Tribunal: CARF
Processo: 13851.720720/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.720720/2012-68
ACÓRDÃO
2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO FREDERIGI ALARCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE
ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas
razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir
do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua
decisão
PRESCRIÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição ou efetuar a compensação de parcelas
de Imposto de Renda recolhidas indevidamente é de cinco anos, que serão
contados a partir da data do pagamento indevido, em face de se tratar de
pagamento espontâneo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 07-37.658 da 6a Turma da
DRJ/FNS , que rejeitou a manifestação de inconformidade trazida pelo ora recorrente.
A seguir traremos, em síntese, o caso em litígio:
Do Despacho Decisório
Em relação a pedido de Restituição de desconto de IRRF, foi proferido Despacho
Decisório de 04/12/2012, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Araraquara/SP,
fls. 30/33, que indeferiu restituição de imposto de renda pessoa física retido na fonte no processo
judicial no 0490 – 10a Vara da Fazenda Pública, no valor original de R$ 819,50.
O interessado informa que o autor do processo judicial era Francisco Alarcão, CPF
011.862.788-49, e que o valor foi liberado no precatório 0991/97, em 12/04/2005. Informa, ainda,
que é pensionista e, por isso, o valor lhe é devido, e que o pedido foi feito somente agora devido
as dificuldades de informação.
Salienta que o valor retido deveria ter sido contestado à época correta e a
defesa(sic) não o fez, mas lhe é de direito.
Trouxe aos autos, além do pedido de restituição de fls. 03/04, cópia do
demonstrativo de pagamento dos valores do precatório no 991/97, emitido pelo Advogado
Antônio Roberto Sandoval Filho(fls.05); cópia de sua declaração de ajuste anual simplificada do
exercício de 2006 (fls.06/08) (não transmitida); cópia da Declaração de Ajuste Anual Simplificada
do Exercício de 2006 de Francisco Alarcão (fls.09/11) (não transmitida); despacho da
subprocuradoria geral do estado – Araraquara(fls.12).

A autoridade examinadora informa que o interessado protocolou o pedido de
restituição em 04/05/2012(fls. 02). Que em decorrência disto, cita que o contribuinte deveria
pleitear a restituição dos valores retidos na fonte indevidamente ao longo do ano calendário de
2005 através da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2006.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
3
Conclui que, como se trata de declaração de ajuste do ano-calendário 2005,
o prazo para retificá-la encerrou-se em 31 de dezembro de 2010. Como o
contribuinte apresentou o pedido de retificação em 24/05/2012 (fl.02), esse direito já havia
decaído.
Da manifestação de Inconformidade

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, fls. 37, na qual em
síntese apresenta os seguintes argumentos:

Cita que a regularização da pensão se deu em julho de 2007, conforme documentos
anexo, e documento expedido pela Procuradoria Geral do Estado, sendo, portanto, dentro do
prazo, em face ao inventário que foi arrolado. Que no aguardo da decisão, pede verificação desta
reclamação, no que alega que não teve culpa.

Do acórdão Recorrido

A manifestação de inconformidade foi conhecida e, por unanimidade rejeitada pela
turma da DRJ.
O voto condutor do acórdão, a seguir transcrito, destaca com precisão os fatos:

Da análise da manifestação apresentada, vejo que o interessado se confunde com
relação ao motivo ensejador do indeferimento de seu pedido de restituição, no que cita que este
seria “dentro do prazo” em virtude de uma pensão que alega ser beneficiário, cujo prazo de
regularização não seria de sua responsabilidade.

No entanto, esclareço que o cerne da questão está aqui tratada está diretamente
relacionada ao prazo para pleitear o pedido do imposto de renda retido na fonte, conforme
precatório 0991/97, de 12/04/2005, cujo pedido o interessado procedeu administrativamente,
junto a este órgão
Quanto ao prazo que o contribuinte possui para postular o seu direito, este está
disciplinado no Código Tributário Nacional (CTN), a saber;

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
4
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II
- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III
- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.,
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I
- nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II
- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
No presente caso, o pagamento não se deu em virtude de decisão condenatória,
mas sim espontaneamente por parte da recorrente. Logo, aplicável, para determinar o marco
inicial de contagem do prazo extintivo do direito de pleitear o indébito, o disposto no inciso I do
artigo 168 do CTN, que estipula que a contagem se inicia a partir da data da extinção do crédito.

No que tange à data de extinção do crédito, necessário se faz reproduzir o artigo
156, VII, do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o;
Nesse sentido, destaca-se ainda que o artigo 3.o da Lei Complementar n.o 118/2005,
ao definir a interpretação a ser dada ao inciso I do artigo 168 do CTN, supra citado, expressamente
dispôs que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do crédito
ocorre no momento do pagamento antecipado, conforme abaixo:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
5
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o
do art. 150 da referida Lei. (grifei)
Pela legislação colacionada, verifica-se, cristalinamente, que a data a ser obedecida
para determinação do marco inicial da contagem do prazo prescricional, no presente caso, é a do
pagamento antecipado do imposto, que ocorreu em 12/04/2005, conforme precatório fl. 05 dos
autos, referente ao processo 0991/97, em 12/04/2005.
O valor do imposto de renda retido fora de R$ 819,50, conforme de depreende
deste documento.
Portanto, a luz da legislação colacionada, verificou o relator que esta determina
expressamente, que o prazo a ser observado para o caso de direito à restituição é de cinco anos
contados a partir do pagamento antecipado, que no caso em análise, decorreu da retenção do
imposto de renda, conforme comprovante fl. 05, em 12/04/2005.
Portanto, considerando que o pedido de restituição, foi formalizado em 24/05/2012
(fls. 02), tem-se que o direito à restituição já haviam se extinguido, quando da solicitação do
pleito.
Irresignado, o recorrente traz seu recurso voluntário, onde, em síntese, apesar de
reconhecer a demora, alega não ser culpado pela situação apontada no acórdão recorrido, sem
trazer quaisquer elementos probatórios

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Dentro dos princípios da formalidade moderada, o recorrente reitera como razão da
demora para a apresentação do pedido de restituição que, conforme destacado no voto condutor
do acórdão recorrido, fora alcançado pela prescrição.
Neste contexto, considerando que as alegações trazida não foram acompanhadas
de elementos probatórios mínimos, entendo que não cabe reparo ao decidido pelo julgador de
piso.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
6
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais ou deixar de trazer
elementos passíveis de análise.
Transcrevo a seguir o voto condutor do acordão recorrido, que adoto como razão
de decidir:
Da análise da manifestação apresentada, vejo que o interessado se
confunde com relação ao motivo ensejador do indeferimento de seu pedido de
restituição, no que cita que este seria “dentro do prazo” em virtude de uma pensão que
alega ser beneficiário, cujo prazo de regularização não seria de sua responsabilidade.

No entanto, esclareço que o cerne da questão está aqui tratada está
diretamente relacionada ao prazo para pleitear o pedido do imposto de renda retido na
fonte, conforme precatório 0991/97, de 12/04/2005, cujo pedido o interessado procedeu
administrativamente, junto a este órgão
Quanto ao prazo que o contribuinte possui para postular o seu direito,
este está disciplinado no Código Tributário Nacional (CTN), a saber;

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
IV
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
V - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
VI
- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.,
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
III
- nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção
do crédito tributário;
IV
- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
7
No presente caso, o pagamento não se deu em virtude de decisão
condenatória, mas sim espontaneamente por parte da recorrente. Logo, aplicável, para
determinar o marco inicial de contagem do prazo extintivo do direito de pleitear o
indébito, o disposto no inciso I do artigo 168 do CTN, que estipula que a contagem se
inicia a partir da data da extinção do crédito.

No que tange à data de extinção do crédito, necessário se faz reproduzir
o artigo 156, VII, do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos
do disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o;
Nesse sentido, destaca-se ainda que o artigo 3.o da Lei Complementar
n.o 118/2005, ao definir a interpretação a ser dada ao inciso I do artigo 168 do CTN, supra
citado, expressamente dispôs que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a extinção do crédito ocorre no momento do pagamento antecipado,
conforme abaixo:
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da
referida Lei. (grifei)
Pela legislação colacionada, verifica-se, cristalinamente, que a data a ser
obedecida para determinação do marco inicial da contagem do prazo prescricional, no
presente caso, é a do pagamento antecipado do imposto, que ocorreu em 12/04/2005,
conforme precatório fl. 05 dos autos, referente ao processo 0991/97, em 12/04/2005.
O valor do imposto de renda retido fora de R$ 819,50, conforme de
depreende deste documento.
Portanto, a luz da legislação colacionada, verificou o relator que esta
determina expressamente, que o prazo a ser observado para o caso de direito à
restituição é de cinco anos contados a partir do pagamento antecipado, que no caso em
análise, decorreu da retenção do imposto de renda, conforme comprovante fl. 05, em
12/04/2005.
Portanto, considerando que o pedido de restituição, foi formalizado em
24/05/2012 (fls. 02), tem-se que o direito à restituição já haviam se extinguido, quando da
solicitação do pleito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto e nego-lhe
provimento

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720720/2012-68
8

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 81
DF CARF MF
Original